Tribunal: TJSP
Processo: 2071343-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de 10% de parte do crédito recebido pela devedora. Pedido de suspensão fundado nos efeitos da pandemia causada pelo COVID-19. Ausência de comprovação da alegada queda de faturamento, bem como da manutenção de despesas. Percentual razoável que, ademais, incide somente sobre parte da renda da devedora, e não caracteriza manifesto impedimento à

Ementa:

Execução de título extrajudicial. Penhora de 10% de parte do crédito recebido pela devedora. Pedido de suspensão fundado nos efeitos da pandemia causada pelo COVID-19. Ausência de comprovação da alegada queda de faturamento, bem como da manutenção de despesas. Percentual razoável que, ademais, incide somente sobre parte da renda da devedora, e não caracteriza manifesto impedimento à continuidade de suas atividades.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2071343-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ARENA FEIRÕES LTDA., é agravado INTER-LAGOS AD-
MINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram pro-
vimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que in-
tegra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desem-
bargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA A-
RAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2071343-27.2020.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2071343-27.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – F. R. SANTO AMARO – 1a VARA CÍVEL
Agravante: ARENA FEIRÕES LTDA.
Agravada: INTER-LAGOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
MM. Juiz Prolator: Guilherme Silva e Souza
VOTO No 34.118
Execução de título extrajudicial. Penhora de 10% de
parte do crédito recebido pela devedora. Pedido de
suspensão fundado nos efeitos da pandemia cau-
sada pelo COVID-19. Ausência de comprovação da
alegada queda de faturamento, bem como da ma-
nutenção de despesas. Percentual razoável que, a-
demais, incide somente sobre parte da renda da
devedora, e não caracteriza manifesto impedimento
à continuidade de suas atividades.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra deci-
são que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão,
por 60 dias, da penhora de faturamento da devedora (fl. 134).
Alega a agravante, em síntese, que o cenário de crise
decorrente da pandemia do coronavírus torna excessivamente onerosa a
penhora, anteriormente fixada em 40% de seu faturamento e já reduzida a
10% por esta C. Câmara, expondo a continuidade da empresa a ris-
co. Esclarece que seu objeto social é locação de espaços para subloca-
ção de boxes a lojistas, de modo que a determinação de fechamento do
comércio afetou sobremaneira sua receita. Acrescenta que, apesar da sen-
sível redução de seu faturamento, continua arcando com pagamento integral
do quadro de funcionários. Por isso, requer a concessão de efeito ativo, e

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2071343-27.2020.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2071343-27.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito ativo, houve a apresen-
tação de contraminuta (fls. 154/166).
É o relatório.
Cuidam os autos de embargos à execução de título
extrajudicial, contrato de locação de imóvel. Foi determinada a penhora de
40% do faturamento da devedora, percentual reduzido por esta C. Câmara
para 10% por ocasião do julgamento do agravo de instrumen-
to no 2263179-26.2019.8.26.0000. Postulou a devedora a suspensão dos
efeitos da decisão que determinou a penhora, pelo prazo de 60 dias, em ra-
zão da crise causada pelas medidas de combate ao COVID-19. O indeferi-
mento do pedido deu ensejo à interposição do presente recurso.
Contudo, ainda que a pandemia caracterize fato notóri-
o, assim como as medidas de restrição adotadas, seus efeitos ainda são in-
certos.
Por outro lado, no caso vertente, não foi comprovada a
alegada queda do faturamento da devedora, tampouco a manutenção das
despesas com funcionários e outros credores.
Cumpre observar que a penhora foi fixada em percen-
tual do faturamento, de modo que, reduzindo-se este, é reduzida também a
quantia total penhorada, penalizando, também, a credora. Ademais, tal fa-
turamento – aluguéis recebidos de sublocatários – é apenas parte das re-
ceitas da devedora, como se observa da petição e da decisão de fls.
234/236 e 376 dos autos da execução.
Anote-se, por oportuno, que o percentual indicado por
esta C. Câmara no anterior agravo de instrumento é razoável e adequado às

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2071343-27.2020.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2071343-27.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
circunstâncias do caso, bem como às peculiaridades do presente cenário, e
não caracteriza manifesto risco à manutenção das atividades da devedora.
Por fim, assevere-se que os encargos decorrentes do
não pagamento dos valores, em razão da decisão liminar deste recurso, são
incluídos no crédito principal, motivo pelo qual não se vislumbra prejuízo à
credora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator